Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-65.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 3,16%) e anual (CET 46,09%), informação suficiente sobre a capitalização. Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO GRAVAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO PARTE AUTORA DA FALTA DE INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGUROS PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 435,00. Banco réu que não demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade caracterizada. Além disso, viu o autor cobrada a tarifa de registro do gravame. Exigibilidade reconhecida porque a parte autora não trouxe para os autos a integralidade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ônus seu (documento que estava na sua posse). Abusividade não caracterizada. Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 979,00. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Da mesma forma viu o autor cobrado pela contratação do título de capitalização – "Cap. Parc. Premiável" no valor de R$. 301,32 e do seguro de garantia mecânica, o valor de R$. 809,00. Venda Casada dos seguros e do título de capitalização reconhecidas com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (tarifa de avaliação, prêmio do seguro prestamista, seguro de garantia mecânica e do título de capitalização). Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO